Tribunal: TJES
Processo: 5003910-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-84.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003910-84.2025.8.08.0030

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDA:
MÁRCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO PROBATÓRIO. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA. CANCELAMENTO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (ART. 148, §§ 3º E 4º, DO CTB). NATUREZA JURÍDICA DO ATO. ATO DECLARATÓRIO E VINCULADO. NÃO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PENALIDADE DO ART. 256 DO CTB. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS (ART. 282, § 6º, DO CTB). PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SÚMULA 473 DO STF). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL EM VIGOR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação de penalidade, previsto no art. 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021, possui aplicação restrita às penalidades de trânsito em sentido estrito elencadas numericamente no art. 256 do mesmo diploma legal.

A recusa ou o posterior cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada pelo cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima (ou reincidência em média) no curso do período anual da Permissão para Dirigir (PPD), não consubstancia a aplicação de uma sanção punitiva (penalidade). Trata-se, em verdade, do reconhecimento declaratório do não preenchimento de uma condição legal objetiva expressa no art. 148, § 3º, do CTB, configurando mera frustração de expectativa de direito do condutor. Precedentes estáveis do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A expedição indevida ou por equívoco da CNH definitiva pelo órgão executivo estadual de trânsito não gera direito adquirido ao permissionário e não impede o seu posterior cancelamento pela via do processo administrativo próprio, competindo à Administração Pública purgar o vício no exercício do seu poder-dever de autotutela (Súmula nº 473 do STF).

Afastada a incidência do prazo decadencial do art. 282, § 6º, do CTB ao procedimento administrativo pautado no art. 148 do mesmo código, e constatada a regular tramitação do feito dentro do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do ato de cancelamento efetuado pela autarquia.

Inexistindo a prática de ato ilícito por parte da Administração Pública, que atuou no estrito cumprimento do dever legal e sob o império da legalidade estrita, resta descaracterizado o dever de indenizar a título de danos morais.

Recurso inominado conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra a r. sentença prolatada pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Márcia Pereira de Sousa Silva.

A sentença de origem reconheceu a decadência do direito de punir da Administração e anulou o Processo Administrativo nº 2023-L1RVG (que culminou no cancelamento da CNH da autora), com fulcro no art. 282, § 6º e § 7º, do CTB, além de condenar a autarquia ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta que o ato de cancelar a CNH em virtude de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD) consubstancia ato administrativo vinculado e declaratório. Argumenta que tal ato não se confunde com a aplicação de penalidade de trânsito em sentido estrito e, portanto, não se submete aos prazos decadenciais previstos no art. 282 do CTB. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que o cancelamento da CNH teve como fato gerador uma infração de trânsito, atraindo a regra da decadência.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A autarquia é isenta de preparo.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a recusa/cancelamento da CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), qualifica-se como penalidade de trânsito sujeita ao prazo decadencial de 180 dias imposto pelo art. 282, § 6º, do CTB.

A r. sentença de primeiro grau entendeu que sim, contabilizando o prazo a partir da remessa da multa ao sistema RENAINF (05/05/2023) até a expedição da notificação (08/11/2023), concluindo pelo transcurso de 187 dias e consequente decadência.

Com a devida vênia ao magistrado
a quo
, a sentença merece reforma. A tese recursal do DETRAN/ES reveste-se de solidez e amparo na jurisprudência pátria.

O artigo 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao determinar que o prazo decadencial (180 ou 360 dias) aplica-se
exclusivamente
às notificações das penalidades previstas no
art. 256 do CTB
.

No caso dos autos, a restrição imposta à recorrida consubstancia-se no Processo Administrativo nº 2023-L1RVG, cujo enquadramento deu-se no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. Referido dispositivo estabelece que a CNH definitiva somente será conferida ao condutor que, no período de um ano da PPD, não tenha cometido infração de natureza grave, gravíssima, ou seja reincidente em média.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona no sentido de que a não conversão da Permissão para Dirigir em habilitação definitiva
não constitui penalidade
. Trata-se do não preenchimento de uma condição legal, de caráter objetivo, que frustra a expectativa de direito do condutor à obtenção do documento definitivo (REsp 1.483.845/RS).

Por constituir um ato administrativo vinculado e declaratório do não preenchimento dos requisitos legais, e não uma sanção punitiva elencada no art. 256 do CTB , o cancelamento da CNH expedida indevidamente por infração pretérita à época da PPD não se submete à regra decadencial de 180 dias do art. 282, § 6º e § 7º, do CTB.

O poder-dever da Administração de rever seus próprios atos e cancelar a CNH expedida de forma irregular (art. 263, § 1º, CTB) sujeita-se às regras de prescrição quinquenal da Lei nº 9.873/1999, prazo este que não transcorreu na hipótese vertente, visto que a infração ocorreu em 16/08/2022 e a Administração iniciou o processo de cancelamento no ano de 2023.

Afastada a decadência, reconheço a plena legalidade do Processo Administrativo nº 2023-L1RVG instaurado pelo DETRAN/ES.

Por consectário lógico, não havendo ato ilícito praticado pela autarquia estadual, mas sim o estrito cumprimento do dever legal, esvazia-se o pleito de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de anulação do processo administrativo e de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, ex vi do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)